Tribunal: TJPA
Processo: 0045351-48.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045351-48.2013.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO EST PARA

APELADO: RUTH CAMYLA MODESTO DA SILVA, SARA ESTER MODESTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRÉDITOS TRABALHISTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECURSO CONHEÇIDO E NÃP PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de prestação de contas, determinando que o apelante prestasse contas às apeladas, herdeiras legítimas de Wilson Ricardo Melo da Silva, quanto aos créditos trabalhistas administrados pelo apelante.

2. Na primeira fase da ação de prestação de contas, verifica-se a existência do dever de prestar contas, conforme disposto no art. 550 do CPC.

3. O apelante não apresentou documentos suficientes para comprovar de forma inequívoca o cumprimento da obrigação de prestar contas de maneira detalhada e clara, nos termos dos arts. 551 e 552 do CPC.

4. A alegação de que a prestação de contas já foi realizada não prospera, pois não se demonstrou a exatidão dos repasses aos herdeiros.

5. Recurso não provido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou a primeira fase da ação de prestação de contas.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Pará em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de prestação de contas c/c pedido de tutela antecipada proposta por Ruth Camyla Modesto da Silva e Saraesther Modesto da Silva, representadas por sua genitora Cira Gonçalves Modesto.

Depreende-se da inicial que as apeladas são herdeiras legítimas do falecido Wilson Ricardo Melo da Silva e que ele possuía créditos trabalhistas administrados pelo apelante. Justificam o ajuizamento da ação de prestação de contas porque encontraram dificuldades em obter informações sobre os valores recebidos em nome de seu falecido pai.

O juiz de 1º grau, ao apreciar a demanda,
julgou procedente a ação
, determinando que o apelante prestasse contas, nos termos do art. 550 do CPC.

“(...)
ISTO POSTO e mais oque dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
proposta por RUTH CAMYLA MODESTO DA SILVA e SARAESTHER MODESTO DA SILVA, representadas por sua genitora CIRA GONÇALVES MODESTO contra SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO PARÁ
para, nos termos do art. 914 e seguintes do CPC julgar procedente a demanda para determinar o Requerido a prestar contas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o Requerente apresentar.

Desta forma, condeno, em virtude da procedência, o Requerido em custas processuais e honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §4°do CPC.”

Em face desta sentença o requerido apresentou
apelação
(ID Num. 1531354 - Pág. 2). Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que a prestação de contas já foi realizada, sendo desnecessária a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, a parte apelada defende a manutenção da sentença (ID Num. 1531356 - Pág. 1).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes,
conheço do recurso
, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se o apelante efetivamente prestou as contas de forma satisfatória ou se permanece a obrigação de prestar contas de maneira detalhada e clara, conforme exigido pelo Código de Processo Civil.

Pois bem.

A ação de prestação de contas, nos termos do art. 550 do CPC, divide-se em duas fases: na primeira, apura-se a existência do dever de prestar contas; na segunda, verifica-se a exatidão das contas prestadas.

Como há muito pontifica o colendo STJ:

“(...) a atividade jurisdicional que se desenvolve na segunda fase dessa ação de procedimento especial não é de liquidação ou de cumprimento de sentença,
mas, sim, de cognição própria da fase de conhecimento, em que há o acertamento da relação jurídica de direito material que vincula as partes.”
(In REsp 1821793/RJ, Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 22/08/2019).

Assim, temos que na ação de prestação de contas, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase
concerne à apreciação do próprio direito à prestação de contas.
O reconhecimento do direito em epígrafe constitui a chave de abertura da segunda fase do procedimento, consubstanciada no acerto ou no erro das contas apresentadas e na apuração do saldo devedor em favor de uma das partes.

Rememoradas tais premissas, verifico que o juízo de 1º grau se limitou a decidir a primeira fase do procedimento, reconhecendo o dever do apelante de prestar contas por entender que não houve comprovação suficiente para extirpar as dúvidas quanto à exatidão dos repasses aos herdeiros do falecido.

Data vênia ao apelante, o argumento de que a prestação de contas já foi realizada (em sede de contestação) não merece prosperar, uma vez que não apresentou documentos suficientes a comprovar de forma inequívoca o cumprimento dessa obrigação, nos termos exigidos pelos arts. 551 e 552 do CPC, que determina que as contas prestadas devem ser detalhadas e claras, permitindo uma análise minuciosa.

Ademais, a alegação de que após a sentença houve requerimento da parte apelada para expedição de alvará não altera a conclusão do juízo a quo.

Tal pedido é, inclusive, incompatível com a própria natureza da ação de prestação de contas, que, ao final, apenas irá apurar o saldo e constituí-lo como título executivo judicial, nos termos do art. 522 do CPC.

Diante do exposto,
VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/07/2024